Tribunal: TRF3
Processo: 5002301-50.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
682/1197)

5002301-50.2018.4.03.6120

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À PENHORA - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA AFASTADA - EXERCÍCIO DO DIREITO DE USUFRUTO – PENHORA – POSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa. O artigo 373, inciso I, do CPC prevê que é do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Na inicial não foi deduzido pedido de produção de provas quanto à natureza de bem de família.

2. Posteriormente, requerida a prova testemunhal, esta restou indeferida, e convertido o julgamento em diligência, foi determinada a expedição de mandado de constatação, por meio do qual evidenciou-se, nos termos da certidão de constatação lavrada pelo oficial de justiça avaliador federal, que o imóvel encontrava-se desocupado.

3. O embargante repisa, em suas razões de apelação, que havia deduzido pedido de produção de provas na inicial, o que, de fato, não se verifica, da qual consta apenas a afirmação de que lá mantém a sua residência familiar. Todavia, nem tampouco essa assertiva subsiste, ei

Inteiro teor:
682/1197)

5002301-50.2018.4.03.6120

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À PENHORA - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA AFASTADA - EXERCÍCIO DO DIREITO DE USUFRUTO – PENHORA – POSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa. O artigo 373, inciso I, do CPC prevê que é do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Na inicial não foi deduzido pedido de produção de provas quanto à natureza de bem de família.

2. Posteriormente, requerida a prova testemunhal, esta restou indeferida, e convertido o julgamento em diligência, foi determinada a expedição de mandado de constatação, por meio do qual evidenciou-se, nos termos da certidão de constatação lavrada pelo oficial de justiça avaliador federal, que o imóvel encontrava-se desocupado.

3. O embargante repisa, em suas razões de apelação, que havia deduzido pedido de produção de provas na inicial, o que, de fato, não se verifica, da qual consta apenas a afirmação de que lá mantém a sua residência familiar. Todavia, nem tampouco essa assertiva subsiste, eis que o laudo de avaliação do imóvel indica que o imóvel está em construção. O que foi admitido pelo apelante em suas razões recursais, para destacar que "o exercício do usufruto não tem expressão econômica em razão de se trata de imóvel ainda em construção".

4. Não há que se falar em reparo à sentença que afastou a proteção prevista pela Lei no 8.009/90, por não se tratar de bem de família.

5. O exercício do direito de usufruto não é impenhorável, Precedentes.

6. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002301-50.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JOAQUIM ESTRELA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS - SP96390-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002301-50.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JOAQUIM ESTRELA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS - SP96390-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à penhora. A verba honorária foi fixada no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 350.000,00).

O apelante, Joaquim Estrela do Nascimento, sustenta que o imóvel penhorado constante da matrícula no 62.065 do Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara é bem de família e, além disso, o exercício do direito do usufruto é impenhorável.

As contrarrazões de apelação não foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002301-50.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JOAQUIM ESTRELA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS - SP96390-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de sentença proferida em 18/03/2016, sob a égide do CPC de 2015.

Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de defesa.

O artigo 373, inciso I, do CPC prevê que é do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Na inicial não foi deduzido pedido de produção de provas quanto à natureza de bem de família. Posteriormente, foi requerida a prova testemunhal (ID Num. 19691376 - Pág. 53), a qual restou indeferida (ID Num. 19691376 - Pág. 54).

Convertido o julgamento em diligência, foi determinada a expedição de mandado de constatação (ID Num. 19691376 - Pág. 55), por meio do qual evidenciou-se,nos termos da certidão de constatação lavrada pelo oficial de justiça avaliador federal, que o imóvel encontrava-se desocupado (ID Num. 19691376 - Pág. 61).

Aliás, em suas razões de apelação, a embargante aduz que havia deduzido pedido de produção de provas na inicial, o que, de fato, não se verifica na exordial, da qual consta apenas a afirmação de que lá mantém a sua residência familiar.

Todavia, nem tampouco essa assertiva subsiste, eis que o laudo de avaliação do imóvel indica que o imóvel está em construção (ID Num. 19691376 - Pág. 41). O que foi admitido pelo apelante em suas razões de apelação, para destacar que "o exercício do usufruto não tem expressão econômica em razão de se tratar de imóvel ainda em construção" (ID Num. 19691376 - Pág. 81)

Assim, não há que se falar em reparo à sentença que afastou a proteção prevista pela Lei no 8.009/90, por não se tratar de bem de família.

No mais, foi penhorado o direito de usufruto do imóvel matriculado sob o no 62.065, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara/SP, avaliado em R$ 350.000,00 (ID 19691376, pág. 41)

O embargante aduz que o direito de usufruto é impenhorável, sem razão, eis que é possível a penhora.

A possibilidade de penhora do direito ao usufruto foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA.

EXERCÍCIO DO USUFRUTO. POSSIBILIDADE.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de possibilidade de penhora do exercício do direito de usufruto, bem como pela aplicação da regra do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 que exclui o bem de família de fiador de contrato de locação da garantia de impenhorabilidade.

2. Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp 1662963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

Da mesma forma nesta Egrégia Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO SEM RESPALDO LEGAL DE PENHORA SOBRE FRUTOS DECORRENTES DE DIREITO DE USUFRUTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não podem ser tolhidos os mecanismos legais disponíveis à exequente para satisfação do seu crédito, sob pena de indevido óbice ao prosseguimento da execução.

2. A penhora sobre frutos decorrentes do direito de usufruto sobre imóvel não possui qualquer restrição legal, de sorte que descabido o condicionamento pelo Juízo a quo no sentido de que a exequente demonstrasse que a parte executada obtenha algum fruto a partir do imóvel. Considerando a localização do imóvel em notória zona comercial, é razoável supor que frutos sejam auferidos. Há muito firmado pelo STJ que "os frutos são penhoráveis" (REsp 242.031/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 29/03/2004). Precedentes do STJ e desta C. Turma.

3. Devem ser realizadas as providências para a penhora, que não podem ser indeferidas sem respaldo legal. A busca por celeridade e eficiência nos processos não pode se dar com violação ao acesso ao Poder Judiciário e ao devido processo legal, bem como com indevida restrição à busca de satisfação do crédito público.

4. Agravo de instrumento provido

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019532-20.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 22/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PENHORA DO EXERCÍCIO DO USUFRUTO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DOS RENDIMENTOS E FRUTOS. ETAPA POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. O acórdão proferido no agravo de instrumento ponderou que, como a União não comprovou frutos e rendimentos auferidos pelo usufrutuário, a penhora do exercício do usufruto não poderia ser deferida.

II. Entretanto, deixou de considerar que o artigo 1.393 do CC prevê a possibilidade abstrata da constrição. Embora o direito real não seja passível de alienação, as repercussões econômicas dele admitem apropriação.

III. A definição das utilidades envolve, na verdade, a fase de operacionalização da medida (artigo 867 do novo CPC). O administrador eleito pelo juiz elaborará o plano de extração dos acessórios do bem - produção, arrendamento, locação.

IV. A admissibilidade da penhora decorre da simples existência do direito real do executado (artigo 835, XIII). A execução do ato processual demanda a intervenção de auxiliar da Justiça, em etapa posterior da expropriação.

V. Odair Fenelon Carpinelli é usufrutuário do imóvel matriculado sob o n° 127.090 no 18° CRI da Comarca de São Paulo/Capital. A União, diante do fracasso do bloqueio de ativos financeiros e de outras diligências patrimoniais, requereu a constrição do exercício do usufruto.

VI. O pedido merece deferimento abstrato. A prova imediata de rendimentos e frutos não aparece como condicionante.

VII. Embargos de declaração acolhidos. Provimento do agravo de instrumento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 507900 - 0015846-81.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 10/11/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2016 )

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS À PENHORA - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA AFASTADA - EXERCÍCIO DO DIREITO DE USUFRUTO – PENHORA – POSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa. O artigo 373, inciso I, do CPC prevê que é do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Na inicial não foi deduzido pedido de produção de provas quanto à natureza de bem de família.

2. Posteriormente, requerida a prova testemunhal, esta restou indeferida, e convertido o julgamento em diligência, foi determinada a expedição de mandado de constatação, por meio do qual evidenciou-se, nos termos da certidão de constatação lavrada pelo oficial de justiça avaliador federal, que o imóvel encontrava-se desocupado.

3. O embargante repisa, em suas razões de apelação, que havia deduzido pedido de produção de provas na inicial, o que, de fato, não se verifica, da qual consta apenas a afirmação de que lá mantém a sua residência familiar. Todavia, nem tampouco essa assertiva subsiste, eis que o laudo de avaliação do imóvel indica que o imóvel está em construção. O que foi admitido pelo apelante em suas razões recursais, para destacar que "o exercício do usufruto não tem expressão econômica em razão de se trata de imóvel ainda em construção".

4. Não há que se falar em reparo à sentença que afastou a proteção prevista pela Lei no 8.009/90, por não se tratar de bem de família.

5. O exercício do direito de usufruto não é impenhorável, Precedentes.

6. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.